Tribunal: TJSP
Processo: 1002981-85.2014.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito do recurso de Apelação – Inexistência de elemento novo a ensejar a modificação da decisão agravada – Recurso desprovido.